Tribunal: TJDFT
Processo: 0750456-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0750456-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: HIOLANDA BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento (ID 66645284), com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Hiolanda Barbosa da Silva contra a decisão de ID 208488866, integrada pela decisão de ID 215806744, proferidas pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de cancelamento do precatório expedido em favor da exequente/agravante, nos autos do cumprimento de sentença individual no 0709604-49.2022.8.07.0018, ajuizado contra o Distrito Federal. Inicialmente, destaca-se que a tese fixada no julgamento do IRDR no 21 possui efeito vinculante sobre os processos em tramitação, nos termos do art. 985, inciso I, do Código de Processo Civil, assegurando uniformidade jurisprudencial e segurança jurídica. No caso concreto, a questão suscitada envolve matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelo juízo em qualquer tempo e grau de jurisdição, tratando-se de legitimidade. Dessa forma, considerando a natureza da matéria, a análise independe de provocação das partes e deve ser observada, inclusive, em fase recursal. Diante disso, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 dias, acerca da aplicação da tese fixada no IRDR no 21 e da relevância da matéria de ordem pública no presente feito. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator